Tribunal: STF
Processo: HC 76777
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-19
Data de publicação: 1998-05-19

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Crime de estelionato. Art.
171, do Código Penal. 3. Inépcia da denúncia alegada pela defesa. 4.
De referência à paciente MARIA LUIZA MAGALHÃES TEIXEIRA, a denúncia
lhe atribui o uso de ardil, "para conseguir retirar o documento do
escritório de contabilidade já citado e de posse da alteração
contratual, a levou a registro na Junta Comercial do Estado do Rio
de Janeiro, tornando-se, juntamente com a 2ª denunciada,
proprietárias da empresa Hotel e Restaurante Floresta Limitada". 5.
Não cabe analisar, na via do habeas corpus, provas e fatos. Assim,
não há como examinar a alegação de que se trata de ilícito apenas
civil. 6. Quanto à paciente JULIANA MAGALHÃES TEIXEIRA, a denúncia
não descreve conduta sua, que possibilite tê-la como enquadrada no
art. 171, do Código Penal. Não se afirmou haja JULIANA,
efetivamente, participado, de forma ardilosa, para subtrair os
documentos em foco. Atribui-se a ela, tão-só, haver se beneficiado
do ato ilícito de MARIA LUÍZA MAGALHÃES TEIXEIRA. 7. Habeas corpus
conhecido, para reconhecer a inépcia da denúncia, no que concerne à
paciente JULIANA MAGALHÃES TEIXEIRA, determinando o trancamento da
ação penal contra essa paciente, devendo o feito prosseguir, até
final sentença, no que respeita à denunciada MARIA LUÍZA TEIXEIRA
MAGALHÃES. 8. Invocação da incidência do art. 89, da Lei n.º
9.099/95, de forma originária. Suspensão do processo. Habeas corpus
não conhecido, no ponto, porque essa matéria não foi objeto de
apreciação nem no Tribunal de Justiça do Estado, nem no Superior
Tribunal de Justiça.